Tribunal: TJDFT
Processo: 0717725-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. RESITUIÇÃO DE VALORES. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. PATAMAR DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM FACE DO PRIVILÉGIO NA FRAÇÃO MÁXIMA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que o apelante trazia consigo entorpecente para fins de difusão ilícita, estando a versão dos policiais de que a droga se destinava à difusão ilícita devidamente corroborada pelos demais elementos probatórios.
2. O depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborado por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
3. A alegação de que o acusado é usuário de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita com o fim de sustentar o próprio vício.
4. Comprovado a prática do crime de tráfico de drogas, incabível a resituição de valores apreendidos.
5. Se o d. juiz sentenciante utilizou o argumento de que um dos itens apreendidos era cocaína para não diminuir a pena na fração máxima quando do reconhecimento do tráfico privilegiado e, ao longo do curso processual, não houve a certeza necessária para atestar a presença de cocaína nos itens apreendidos, cabível a diminuição da pena na fração máxima.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.